Tribunal: TJES
Processo: 5021090-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021090-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros
RECORRIDO: 3 IRMAOS RESTAURANTE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5021090-68.2024.8.08.0024
ORIGEM
: 9º Juizado Especial Cível de Vitória

EMBARGANTES:
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS e QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
EMBARGADOS:
3 IRMÃOS RESTAURANTE LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLA OPOSIÇÃO. CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS OUTRORA INTERPOSTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA e COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS, em face do Acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes, mantendo a sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de lucros cessantes decorrentes da interrupção do fornecimento de gás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões, a embargante QUEST alega omissões quanto à sua ilegitimidade passiva por não integrar a cadeia de consumo de gás, quanto à culpa exclusiva de terceiro e à fragilidade das provas dos lucros cessantes. Por sua vez, a embargante ES GÁS sustenta omissão quanto à incidência da Resolução ASPE nº 005/2007 e dos pareceres do PROCON/MPES, que atestaram sua diligência, bem como obscuridade/contradição na aplicação da Teoria do Risco em detrimento da excludente de fato de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No caso em tela, não se verificam os vícios apontados. O Acórdão foi claro e expresso ao adotar a Teoria do Risco do Empreendimento para fundamentar a responsabilidade objetiva e solidária das rés perante o consumidor.

5.
Quanto às alegações da embargante QUEST sobre ilegitimidade e culpa exclusiva, o julgado enfrentou a matéria ao consignar que "todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente" e que o evento danoso (dano a tubulações subterrâneas durante obras) qualifica-se como fortuito interno. A discordância da parte quanto ao seu enquadramento na "cadeia de fornecimento" configura inconformismo com o mérito, insuscetível de revisão nesta via. Do mesmo modo, a prova dos lucros cessantes foi validada pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.
No que tange aos argumentos da embargante ES GÁS, a decisão colegiada, ao fundamentar-se na legislação consumerista, norma de ordem pública e interesse social, e na responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, implicitamente afastou a tese de ausência de ilicitude baseada em cumprimento de normas administrativas (Resolução ASPE) ou em pareceres técnicos sobre ausência de culpa subjetiva (PROCON/MPES), visto que irrelevantes para o desfecho da lide indenizatória consumerista.

7.
Verifica-se, portanto, que as embargantes pretendem, sob o pretexto de sanar vícios, promover a rediscussão do mérito e a prevalência de suas teses jurídicas, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Desta feita, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8.
Conheço de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

9.
Sem custas e honorários advocatícios para esta fase recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)